Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726082-89.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL MANSOES CALIFORNIA AGRAVADO: KARLA BEATRIZ ROCHA TOLENTINO DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES CALIFÓRNIA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito Substituta da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712623-56.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor de KARLA BEATRIZ ROCHA TOLENTINO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131862274 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de veículos supostamente utilizados pela executada, ao fundamento de que os bens não estão registrados em nome da ré. Em suas razões recursais, o agravante afirma que os veículos se encontram na posse da agravada, nada obstante estejam registrados em nome de seu falecido genitor, razão pela qual presume-se que tais bens tenham passado a integrar o seu patrimônio mediante simples tradição. O agravante assevera que, até o momento, a executada não promoveu a abertura de inventário e partilha dos bens deixados por seu genitor, com o objetivo de se furtar das obrigações executadas em seu desfavor. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a penhora dos veículos Fiat/Freemont (placa PAH8899) e Dodge Journey RT (placa ONP2898). É o relatório. Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O agravante, por não ser beneficiária da gratuidade de justiça, pleiteou que fosse diferida a juntada da guia do preparo recursal, nos seguintes termos: Que seja oportunizada a juntada posterior do recolhimento do preparo recursal, o qual não foi recolhido em razão da instabilidade no sistema demonstrada pelo vídeo anexo. De fato, na data da interposição do recurso, não se encontrava disponível o sistema para emissão de guia de recolhimento de custas processuais. No entanto, no quadro de aviso constante da página inicial do PJe do 11/08/2022, foi veiculada a seguinte informação: AVISO IMPORTANTE! Portaria Conjunta no 104 de 05.08.2022 Incluída por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em09/08/2022 15:52. Publicado em 11/08/2022 Prezados(as) Senhores(as), Portaria Conjunta 104 de 05 de agosto de 2022 Art. 1 O expediente na Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e dos Ofícios Judiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos dias 08, 09,10,12 de agosto de 2022, ocorrerá de forma remota. Parágrafo único. A regra contida no caput deste artigo poderá ser excepcionada pelas unidades que, em razão da natureza da atividade exercida, exijam a prática de atos presenciais. Art. 2 Em caso de necessidade, poderão ser realizadas sessões e audiências presenciais, mediante requisição dirigida à Presidência, com antecedência mínima de dois dias, a quem caberá decidir, ouvida a Secretaria de Tecnologia da Informação - SETI sobre a viabilidade técnica, considerados os critérios de controle e de restabelecimento seletivo da rede. Parágrafo único. Fica assegurada a realização das sessões plenárias presenciais nos Tribunais do Júri, das audiências de custódia presenciais realizadas. Art. 3 Os prazos processuais judiciais voltam a fluir, nos termos processuais vigentes, a partir de dia 08 de agosto de 2022. § 1o Fica assegurada às partes, a restituição por tempo igual ao que faltava para sua complementação, em razão da suspensão do expediente, ocorrida nos dias 1o a 5o de agosto de 2022. § 2o Permanecem suspensos os prazos processuais aplicados aos processos administrativos. Andamento do restabelecimento dos serviços do PJe e dos sistemas que possuem integração com o sistema PJe Os serviços do MNI - Modelo Nacional de Interoperabilidade foram restabelecidos em 04.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema DJe foi restabelecido em 04.08.2022; O serviço de assinatura do TokenPje (PjeMobile) e dos documentos assinados de forma automática no PJe foi restabelecido em 04.08.2022; O serviço de envio de email para troca senha do PJe foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema CEMAN foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema BankJus (Solução Bancária Unificada) foi restabelecido em 05.08.2002; O serviço de integração do sistema PJe com a solução de IA (classificação de classes e assuntos)-TOTH foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema de Jurisprudência para geração de acórdão foi restabelecido em 05.08.2022; O serviço do encurtador de URL foi restabelecido em 08.08.2022; O SIEX Sistema de Gerenciamento de Cartórios ExtraJudiciais foi restabelecido em 09.08.2022; A emissão da certidão criminal na intranet foi restabelecida em 09.08.2022; O serviço de integração do sistema PJe com o sistema SAPRE - Gestão de Precatórios foi restabelecido em 09.08.2022; O sistema de Conciliação foi restabelecido em 09.08.2022; Os ambientes pje-digitalização e pje2i-digitalização foram restabelecidos em 09.08.2022; As Guias de Custas e Depósitos Judiciais dosistema SISTJWEBforam restabelecidas em 10.08.2022; O sistema PJe-ARQ - Gestão Arquivística foi restabelecido em 10.08.2022; O sistema SIGOC - Sistema de Gerenciamento de Objetos de Crime foi restabelecido em 10.08.2022 Equipes da SETI estão trabalhando para restabelecer os sistemas:SISTJWEB (Tramitação processual, Leiloeiro, Desarquivamento de processos), SISTJGráfico - Gerenciamento dos Processos Físicos,Jurisprudência - Pesquisa Juris e oPortal do PJe O sistema DRS - Sistema de Gravação de Audiência permanece indisponível; O sistema GPE do STJ - Envio de recursos permanece indisponível; O sistema SISCORJUD - Sistema de Correição permanece indisponível; A consulta ao INI permanece indisponível As equipes da SETI estão trabalhando para reestabelecer os serviços e sistemas o mais breve possível Foi adiada a implantação da versão 2.1.10.0 do PJe programada para os dias 06.08.2022 e 07.08.2022 Gratos pela compreensão!! (grifo nosso). A informação veiculada no quadro de avisos do PJe atesta que houve restabelecimento do sistema em relação à funcionalidade de emissão de guias de recolhimento de custas e depósitos judiciais, tornando possível a adoção da exigência prevista no caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, de modo a viabilizar a admissibilidade do recurso. Por conseguinte, determino a intimação do agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2022 às 17:18:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora